Tribunal: TJSP
Processo: 2258532-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2258532-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
agravante WILSON GONÇALVES DE LIMA, é embargado JOÃO BATISTA
FRANCO DO AMARAL (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2258532-85.2019.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 16073
AGRAVO INTERNO No: 2258532-85.2019.8.26.0048/50000
AGRAVANTE: WILSON GONÇALVES DE LIMA
AGRAVADO: JOÃO BATISTA FRANCO DO AMARAL
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AGRAVO INTERNO. Interposição contra o v. acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Recurso incabível contra decisão
colegiada. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra o v. acórdão unânime
de fls. 36/39, que negou provimento ao agravo de instrumento outrora interposto
pelo agravante.
Alega o recorrente que restou demonstrada a sua hipossuficiência
econômica, insistindo, portando, na concessão da gratuidade de justiça em seu
favor.
É o relatório do necessário.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o v. acórdão guerreado foi
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.
De acordo com o art. 1.021, caput, do CPC/2015, o agravo interno
somente tem cabimento contra decisão monocrática proferida pelo relator, não
fazendo qualquer referência às decisões proferidas pelo órgão colegiado.
Assim, revela-se inadmissível o presente recurso.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2258532-85.2019.8.26.0000/50000 -
3
“AGRAVO INTERNO Acórdãos pelos quais se negou provimento
ao agravo de instrumento e rejeitaram-se os embargos de
declaração
Decisões oriundas da Colenda Câmara Julgadora

Descabimento da impugnação
Inescusabilidade da erronia

Fungibilidade
inaplicável

Insurgência
manifestamente
inadmissível
Recurso não conhecido”. (TJSP, Agravo Interno no
2233976-58.2015.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, 20a Câmara de
Direito Privado, j. 23/10/2017) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO
INADMISSIBILIDADE
CABIMENTO DO
RECURSO
APENAS
CONTRA
DECISÃO
PROFERIDA
MONOCRATICAMENTE POR RELATOR
Recurso interposto
visando à reforma do acórdão que negou provimento ao agravo de
instrumento Agravo interno cujo cabimento é restrito às decisões
proferidas pelo relator, visando à preservação do princípio da
colegialidade - Recurso não conhecido, por ser inadmissível”.
(TJSP, Agravo Interno no 2057716-58.2017.8.26.0000, Rel. Des. Leonel
Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. 25/10/2017) (g.n.)
Em suma, afigura-se completamente incabível a interposição de
agravo interno contra decisão colegiada, não havendo que se falar em aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro grosseiro.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO o recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora